Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1a Vara de Família de Brasília que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Exigir Contas ajuizada por pessoa submetida à curatela provisória em face de seu curador provisório e de outro requerido. A decisão fundamentou-se na ausência de capacidade processual do requerente e na falta de interesse de agir, uma vez que a Ação de Interdição ainda estava em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interdição provisória do requerente impede o ajuizamento de ação para exigir contas do curador provisório; e (ii) estabelecer se há interesse de agir na hipótese em que a curatela ainda se encontra em fase de definição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interdição provisória restringe a capacidade processual do curatelado, exigindo sua representação processual pelo curador nomeado ou, na hipótese de conflito de interesses, pela Defensoria Pública ou curador especial, conforme o art. 71 do CPC.
4. O reconhecimento da incapacidade provisória do requerente, sem a definição definitiva de sua situação jurídica, gera incerteza sobre sua legitimidade para pleitear prestação de contas, especialmente quando o Ministério Público manifesta entendimento de que a exigência de contas somente pode ser feita após perícia judicial.
5. O interesse de agir pressupõe a demonstração de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, o que, no caso, não se verifica, pois a extensão da incapacidade ainda está em discussão na Ação de Interdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A interdição provisória restringe a capacidade processual do curatelado, exigindo sua representação processual adequada.
2. O interesse de agir em ação de exigir contas contra curador provisório depende da definição da incapacidade do curatelado na ação de interdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 71 e 485, IV e VI.